Tribunal: TJSP
Processo: 2235848-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
PENHORA – APOSENTADORIA – FINALIDADE DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ADMISSIBILIDADE – ART. 649, § 2o, CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 833, § 2o DO CPC/15 – LIMITAÇÃO A PERCENTUAL PARA PERMITIR SUBSISTÊNCIA DA EXECUTADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2235848-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCELO FERREIRA LIMA, é agravada SANDRA MARA FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de janeiro de 2021.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235848-35.2020.8.26.0000 -Voto no 49842
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2235848-35.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: MARCELO FERREIRA LIMA
AGRAVADO: SANDRA MARA FERNANDES
VOTO No 49.842
PENHORA
APOSENTADORIA
FINALIDADE DE
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA,
VERBA
DE
NATUREZA
ALIMENTAR ADMISSIBILIDADE ART. 649, § 2o,
CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 833, § 2o DO
CPC/15
LIMITAÇÃO A PERCENTUAL PARA
PERMITIR
SUBSISTÊNCIA
DA
EXECUTADA
-
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase
de cumprimento de sentença referente à execução de
honorários de sucumbência em embargos do devedor, da
decisão que indeferiu penhora de percentual de proventos
de aposentadoria da executada.
Defende o agravante a possibilidade da
penhora de percentual de aposentadoria para pagamento de
dívida
alimentar

honorários
sucumbenciais
-.
O
percentual sugerido de 10% não afetará o sustento da
agravada. Pede reforma.
Decorreu
in
albis
o
prazo
para
contraminuta.
É o Relatório.
Executam-se honorários de sucumbência na
fase de cumprimento de sentença.
O
Superior
Tribunal
de
Justiça
vem
decidindo que o caráter absoluto da impenhorabilidade de
vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas
destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo
§ 2o do art. 649 do CPC/73, correspondente ao art. 833, §
2o, do CPC/15, quando se tratar de penhora para pagamento
de prestações alimentícias. Honorários advocatícios,
sejam
contratuais
ou
sucumbenciais
têm
natureza
alimentícia. Assim, possível será a penhora de verbas
remuneratórias para pagamento de honorários advocatícios
(EREsp no 706.331/PR, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
Dje 31.03.2008; REsp no 1.365.469/MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 26.06.13; AgRg no AREsp no 387.601/RS, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2235848-35.2020.8.26.0000 -Voto no 49842
3
Min. Nancy Andrighi, DJe 28.10.13; AgRg no AREsp no
32.031/SC, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 03.02.14; AgRg no
REsp no 1.297.419/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe
07.05.12; REsp no 948.492/ES, Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJe 12.12.11).
Nesse sentido, também, os precedentes
desta
Corte:
Agravo
de
Instrumento
no
0219969-37.2011.8.26.0000, de São José dos Campos, 29a
Câmara de Direito Privado, Des. Pereira Calças, j.
19.10.11;
Agravo
de
Instrumento
no
0133704-32.2011.8.26.0000, de São Paulo, 35a Câmara de
Direito Privado, Des. Melo Bueno, j. 03.10.11; Agravo de
Instrumento no 2060307-32.2013.8.26.0000, de Pereira
Barreto, Des. Heraldo de Oliveira, j. 25.04.14; Agravo de
Instrumento no 0058047-50.2012.8.26.0000, de São José dos
Campos, 36a Câmara de Direito Privado, Des. Jayme Queiroz
Lopes, j. 29.08.13.
Limita-se, todavia, o bloqueio para fins
de penhora a 10% do rendimento líquido da executada

percentual sugerido pelo agravante -, a fim de não
comprometer a subsistência do executado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
MATHEUS FONTES
Relator